Tribunal: CARF
Processo: 11128.729274/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/10/2008
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de ordem pública, ocorre a preclusão em relação às demais, quando não suscitadas em impugnação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DE DECIDIR DO COLEGIADO A QUO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
As razões de recurso que não impugnam os fundamentos da decisão de piso e, por conseguinte, não demonstram a existência de erro in procedendo ou in judicando, a demandar a sua reforma, carecem de motivação, pois não estabelecem dialeticidade entre as razões de decidir em primeira instância e as razões que seriam contrárias a elas. Nesse caso, tais razões recursais não devem ser conhecidas por ausência de requisito para sua admissibilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM ÂMBITO DE JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
As razões de recurso referentes à legitimidade das partes podem ser conhecidas em âmbito de Recurso Voluntário, ainda que não suscitadas na impugnação apresentada em primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo conhecimento pelo julgador pode se dar até mesmo de ofício, nos termos dos arts. 485, § 3o, do Código do Processo Civil.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/10/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como consignatário do CE genérico ou por seu representante. Sendo assim, o agente de cargas que, atuando como representante do agente consignatário, deixa de prestar tal informação no prazo estabelecido comete infração passível da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729274/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.508 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
MB DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/10/2008
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura
em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de
maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato
e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de
ordem pública, ocorre a preclusão em relação às demais, quando não suscitadas
em impugnação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DE DECIDIR DO COLEGIADO
A QUO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
As razões de recurso que não impugnam os fundamentos da decisão de piso e,
por conseguinte, não demonstram a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a demandar a sua reforma, carecem de motivação, pois não
estabelecem dialeticidade entre as razões de decidir em primeira instância e as
razões que seriam contrárias a elas. Nesse caso, tais razões recursais não devem
ser conhecidas por ausência de requisito para sua admissibilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
NÃO
IMPUGNADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
EM ÂMBITO DE JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
As razões de recurso referentes à legitimidade das partes podem ser conhecidas
em âmbito de Recurso Voluntário, ainda que não suscitadas na impugnação
apresentada em primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública,
cujo conhecimento pelo julgador pode se dar até mesmo de ofício, nos termos
dos arts. 485, § 3o, do Código do Processo Civil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/10/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DESCONSOLIDAÇÃO. AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729274/2013-97
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante. Sendo assim, o agente
de cargas que, atuando como representante do agente consignatário, deixa de
prestar tal informação no prazo estabelecido comete infração passível da multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação de ausência de prejuízo à fiscalização, dada à preclusão temporal para arguição
dessa matéria; na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05707/13 (fls. 02/26) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, o sujeito passivo deixou de cumprir o prazo
estabelecido para prestação de informações relativas a cargas transportadas, o que ensejou a
aplicação da referida penalidade. Os fatos foram assim descritos no auto de infração (fls. 04/19):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
INTRODUÇÃO
O Agente de Carga MB DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP, CNPJ
05.378.710/0001-73, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE 210805194546702 a destempo às 17:54 do dia
16/10/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
210805195662811.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) SUDU5514716, pelo Navio M/V "CAP SPENCER",
em sua viagem 62S, no dia 16/10/2008, com atracação registrada às 04:50. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são Escala 08000225032, Manifesto Eletrônico 2108501908504, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL 210805189597868, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster
210805194546702 e Conhecimento Eletrônico Agregado 210805195662811.
[...]
DA CLASSIFICAÇÃO DO AGENTE DE CARGA COMO TRANSPORTADOR E
DA ABRANGÊNCIA DO TERMO
[...]
O agente de carga, classificado pela norma RFB em exame como transportador, está
obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos
eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-
master), o que as faz pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de
controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita, para o ano base 2008, até o limite
da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de
operação em estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do fato
gerador em exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL)
tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de
destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do
respectivo CE genérico, conforme preceitua a alínea "b", §3o, art. 64 do Ato
Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
[...]
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 210805194546702 foi incluído às
16:26 de 15/10/2008, a atracação ocorreu em 16/10/2008, às 04:50, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 17:54 do dia 16/10/2008 (data/hora da
inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 210805195662811).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação para o Conhecimento Eletrônico - CE Sub-Máster
210805194546702, ocorrida somente às 17:54 do dia 16/10/2008, com a inclusão do
Conhecimento Agregado - CE 210805195662811, cuja informação fora de prazo
deu origem à presente autuação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante
do
NVOCC
embarcador,
a
empresa
MB
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP, CNPJ 05.378.710/0001-73.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
[...]
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

[grifo nosso]
Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(às fls. 54/62), na qual, em suma: 1) alega a inexistência de dolo; 2) pugna que “crédito
tributário do processo deve ser cancelado ou substancialmente reduzido, para que sejam
respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”; 3) assevera que a multa
aplicada é desproporcional e invoca a previsão do art. 736, do Decreto n° 6.759/2009, que trata
da relevação das penalidades; 4) argumenta que os fatos ocorreram em 16/10/2008 e que, de
acordo como o art. 50 da IN SRF 800/07, os prazos previstos em seu art. 22 só passariam a ser
exigidos a partir de abril de 2009, portanto não cabível a multa; e 5) ressalta a suspensão da
exigibilidade do crédito em razão da apresentação da impugnação (art. 151, III, CTN).
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 16-97.301, às fls. 79/95), a 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, (fls.
104/109), no qual alega sua ilegitimidade passiva para responder pela penalidade e aduz que a
inobservância dos prazos não trouxe prejuízos à fiscalização.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Todavia, no que tange ao aspecto material, julgo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dados os motivos a seguir.

2.1. Da preclusão temporal e da ausência de dialeticidade recursal
A partir de um simples cotejo dos argumentos levados a conhecimento da câmara
baixa com as razões contidas na peça recursal, é possível verificar que a Recorrente abandonou
por completo os pontos tratados em sua impugnação, para expor, de maneira inédita, perante a
este colegiado, razões de recurso que nada dialogam com as matérias abordadas pelo colegiado a
quo.
Nesse contexto, imperioso lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias não
suscitadas na impugnação. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, a fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Assim, por consequência lógica, não que há que se falar em reforma daquilo que,
por ausência de efetiva impugnação, sequer chegou a ser apreciado pelo colegiado a quo. Nesse
diapasão, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito ao que foi decidido em
primeira instância. Portanto, matérias não impugnadas, de regra, escapam à competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72,
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”.
Ademais, ao ignorar os argumentos levados a conhecimento do colegiado a quo,
para valer-se de outros completamente novos em segunda instância, a Recorrente descumpre
outro requisito para a admissibilidade do recurso, qual seja, a dileticidade recursal, já que, ao
assim proceder, por óbvio, não impugna os fundamentos da decisão de piso e, por conseguinte,
não demonstra a existência de erro in procedendo ou in judicando a demandar a sua reforma.
Vale ressaltar que a dialeticidade como requisito para conhecimento do recurso
encontra-se prevista em nosso ordenamento no Código de Processo Civil (CPC/2015), em seus
arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso III:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Código de Processo Civil.
Art. 932. Incumbe ao relator:
[..]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
[..]
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
[grifo nosso]
Por tudo isso, entendo que não cabe ao colegiado conhecer dos argumentos
contidos no tópico da peça recursal intitulado “MULTA EMINENTEMENTE FORMAL –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO – MEDIDA DESPROPORCIONAL”.
Já quanto às alegações contidas no tópico intitulado “ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
IMPUGNANTE
–
MERA
REPRESENTANTE
DA
EMPRESA
DESCONSOLIDADORA”, indubitavelmente trata-se também de ponto abordado apenas em
recurso, o que, a rigor, implicaria o reconhecimento da preclusão temporal e a impossibilidade de
conhecimento por este colegiado. Todavia, há que se considerar que a legitimidade das partes é
matéria de ordem pública e, portanto, o seu conhecimento pode se dar inclusive de ofício e em
qualquer grau de jurisdição. Nesse sentido é o disposto no art. 485 do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[...]
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição
legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código.
[...]
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
[grifo nosso]
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

Diante disso, entendo ser da incumbência deste colegiado enfrentar tal questão,
ainda que só aventada em recurso, razão pela qual passo à sua análise.

3. Ilegitimidade passiva da impugnante – mera representante da empresa
desconsolidadora
Neste tópico, como o próprio título já denuncia, a Recorrente alega sua
ilegitimidade passiva para responder pela multa por atraso na prestação das informações, pois ela
não seria a empresa responsável pelas informações, mas sim uma mera representante da empresa
PIRAMIDE SEA AIR COMERCIO EXTERIOR LTDA, esta sim, a única responsável pela
infração.
Ao meu ver, sem razão a Recorrente, já que na descrição dos fatos e na
documentação comprobatória juntada aos autos a fiscalização demonstrou que a Recorrente, na
qualidade de agente de cargas, prestou em atraso informações que lhe competia prestar.
Ademais, o fato de estar atuando como representante de outro agente de cargas não a exime de
tal responsabilidade, uma vez que as normas que estabelecem as informações, os prazos e os
responsáveis preveem responsabilidade também para o representante.
Não obstante, para fins de uma análise mais detida do que levou à autuação no
caso concreto, vejamos a disposição legal que tipifica a infração e que comina a sanção aplicada
à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, incumbido de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela
prestação da informação o faz de modo intempestivo, estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
No mais, a responsabilização do agente de cargas que, ainda que atuando em
representação de outro agente, deixa de prestar as informações no prazo estabelecido em norma
tem fundamento nos arts. 94 e 95, inciso I, do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II, do
CTN, abaixo transcritos:
Decreto-Lei no. 37/66
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...]

Código Tributário Nacional
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;
[grifo nosso]
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir
(considerando a redação vigente à época dos fatos):
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; e
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
[grifo nosso]
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. Vejamos:
A Recorrente, agente de cargas, atuando como representante da também agente
cargas PIRAMIDE SEA AIR COMERCIO EXTERIOR LTDA, deixou de prestar, dentro do
prazo previsto em norma, informações referentes à desconsolidação do Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster (MHBL) CE 210805194546702 (fls. 37/38), pois incluiu o Conhecimento Eletrônico
Agregado (HBL) CE 210805195662811 (fls. 39) somente às 17:54 do dia 16/10/2008, quando já
havia extrapolado o prazo mínimo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, vez que a atracação da embarcação ocorreu no dia
16/10/2008, às 04:50h, conforme Extrato da Escala n° 08000225032, às fls. 27/30.
Portanto, considerando que a desconsolidação da carga incumbe tanto ao agente
de carga que constar como consignatário do CE genérico quanto ao seu representante (art. 18 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007), comete infração passível da multa prevista no artigo
107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 o agente de cargas que, atuando como
representante de outro agente, deixa de prestar, no prazo estabelecido, as informações que lhe
incumbe prestar (arts. 94 e 95, inciso I, do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II, do
CTN).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação de ausência de prejuízo à fiscalização, dada à preclusão temporal para arguição dessa
matéria, e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.508 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.729274/2013-97

Fl. 156
DF CARF MF
Original